Tribunal: STF
Processo: ARE 686655
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE E MULTA. EXECUÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA INCABÍVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/2010). 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO - EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - EMBARGOS DE TERCEIRO – MULT. A decisão agravada foi proferida em estrita observância aos artigos 896, § 5º, da CLT; 557, caput, do CPC; e 5º, LXXVIII, da Constituição, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.” 



    5. Agravo regimental desprovido.